Tribunal: TJMT
Processo: 1026955-30.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026955-30.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MONTALVAO MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 20.426.547/0001-60 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL EM DECORRÊNCIA DA INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
MONTALVÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
, mantendo inalterada a sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal.

Nas razões recursais o agravante sustenta: a) inocorrência de prescrição devido à fixação equivocada dos marcos temporais e b) inexistência de decadência (Súmula 622/STJ).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja dado normal prosseguimento ao feito executivo (id. 175672150).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
MONTALVÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
, mantendo inalterada a sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal.

No julgamento do recurso de apelação foi consignado que:

“
Com relação à prescrição, verifica-se que esta foi reconhecida no decisum (id. 165620734), oportunidade em que a Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, in verbis: [...]

Com efeito, apesar de devidamente intimado, o Município de Rondonópolis deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial, incidindo-se o dispositivo legal supratranscrito.

Desse modo, entende-se que a insurgência recursal quanto ao reconhecimento da prescrição da CDA nº 202/2020 deveria ter sido combatida quando de seu reconhecimento, no decisum (id. 165620734), e não somente na decisão que indeferiu a petição inicial (id. 165620735) pela inércia da Fazenda Pública Municipal (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. [...]

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
”.

Nessas razões recursais, a parte agravante novamente traz argumentos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, uma vez que se insurge quanto ao reconhecimento da prescrição e/ou decadência da CDA nº 202/2020, sendo que, em verdade, a extinção da execução fiscal se deu pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 485, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIDO PELO MESMO MOTIVO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Quando as razões apresentadas no agravo interno não possuem nenhuma relação com os fundamentos da decisão monocrática recorrida, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

(N.U 1026038-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, não há que se falar em provimento do recurso.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023